Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-57.2005.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003048-57.2005.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI - CPF: 012.377.568-04 (EMBARGADO), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (ADVOGADO), ROMUALDO CASTELHONE - CPF: 200.131.158-39 (ADVOGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), ELIZABETE GARCIA FERREIRA ARROYO MARCHI - CPF: 928.473.408-82 (EMBARGADO), HUMBERTO AMADEU DE OLIVEIRA - CPF: 949.887.141-87 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIS MARTINS - CPF: 889.262.061-49 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (EMBARGANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (EMBARGANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 051.260.371-53 (EMBARGANTE), MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 715.420.355-20 (ADVOGADO), MOACIR DOMINGUES - CPF: 532.133.781-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM RIVA - CPF: 342.841.507-82 (EMBARGANTE), Zeze Agrimensor (EMBARGADO), outros (EMBARGADO), JOSÉ BORGES (EMBARGANTE), ZEZE AGRIMENSOR (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZE AGRIMENSOR (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSIBILIDADE.
ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
PRINCÍ
PIO DA SAISINE. INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO. EELEMENTOS QUE NÃO COMPR
O
VAM POSSE OU DOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/EMBARGADOS
.
EMBARGOS

ACOLHIDOS
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao Recurso de
Apelação para reconhecer a legitimidade ativa dos apela
ntes
e a posse por eles exercida, determinando o retorno dos autos à origem para i
nstrução probatória, com fundamento no
princípio
da
saisine
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se o acórdão recorrido incorreu em julgamento extra petita ao re
conhecer composse supostamente não alegada
; analisar a possiblidade de juntada de novos documentos em Embargos de Declaração e;

verificar se houve erro de premissa fática quanto à filiação e consequente
i
legitimidade ativa dos embargados para pleito possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não incorre em julgamento extra petita, pois a alegação de composse entre os embargados e Juvenal Arroyo Lopes foi expressamente a
presentada nos autos, tanto na Impugnação à C
ontestação quanto no Recurso de Apelação.

A
juntada de documento
não caracterizado como novo, nos termos do art. 435 do
CPC, impede

sua análise
para suprir omissão ou corrigir vício d
o acórdão
.

Há erro de premissa fática no reconhecimento da legitimidade dos embargados, uma vez
que
a certidão de óbito juntada aos autos pelos embargados demonstra
que eles não são
herdeiros do antigo proprietário do imóvel, Juvenal Domingos Martins Lopes.

À luz do princípio da
saisine
, a posse e a propriedade do imóvel foram transmitidas exclusivamente a Juvenal Arroyo Lopes, único herdeiro legal do falecido, inexistindo, portanto, direito possessório decorrente aos embargados.

Comprovada a ausência de filiação com o proprietário originário e inexistindo provas de exercício de posse própria ou derivada, resta configurada a ilegitimidade ativa dos embargados
/apelantes
para a ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
parcialmente
acolhidos.

Tese de julgamento
:

A existência de erro de premissa fática pode ser corrigida por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de composse constante dos autos afasta a tese de julgamento extra petita.

É inadmissível a juntada de documento
já conhecido, acessível ou disponível para a parte
em sede de
Aclaratórios
.

A ausência de vínculo hereditário com o proprietário originário
e a inexistência de documentos que atestem a posse ou propriedade do autor
impede o reconhecimento de
legitimidade ativa
para ajuizar
ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento
ao
Recurso de Apelação para reconhecer a
legitimidade dos apelados e, por consequência, a
posse
por eles
exercida.

Os
embargantes
alegam
que o aresto incorreu em julgamento
extra petita
, vez que em momento algum do processo os embargados a
firmaram

exercer
composse ou que eram herdeiros de Juvenal Domingos.

Argumentam que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada, pois os embargados e o advogado Juvenal
somente são irmãos unilaterais, limitados aos laços maternos
.

Os embargados defendem que o
recurso visa
a rediscussão da matéria, o que não é
cabível

pela via de
Embargos
de Declaração
e que a decisão recorrida está devidamente fundamentada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que inclui erro de premissa fática e autoriza
o reexame da matéria por este
Tribunal.

Os embargantes insurgem-se contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução probatória, sob o fundamento de existência de legitimidade decorrente do princípio da
saisine
.

Alegam que o julgamento teria sido
extra petita
, uma vez que os embargados jamais teriam mencionado a composse no curso da ação, argumento que não se sustenta.

Isso porque a tese de
composse
foi suscitada nos autos ainda na impugnação à contestação, pelos embargados/apelantes.

Confira-se:

“
Os AUTORES, juntamente com Juvenal Domingos Martins Lopes e Juvenal Arroyo Lopes mantinham composse do imóvel, sendo certo que Juvenal Domingos Martins Lopes, além da composse possuía o fâmulo da posse. Pois estes representavam e representam o interesse de seus familiares na Comarca, como pode ser demonstrado através da distribuição do capital social da propriedade por ser uma S/A (doc. 1), e
instrumento particular de compromisso de permuta e divisão de glebas de terras (doc.26) sendo ROBERTO APARECIDO ARROYO MARCHI irmão de JUVENAL ARROYO LOPES, e sócio da empresa.”

(Id. 274614462 p. 330)

De igual modo, a posse compartilhada entre os irmãos também foi alegada no recurso de apelação. Veja-se:

“A posse pode ser exercida através de um administrador, mormente como
in
casu
, onde os Apelantes e Juvenal exerciam COMPOSSE sobre o bem, sendo este
último
que a administrava.” (Id. 274615392)

Posto isso, não há qualquer distanciamento
ent
r
e o
conteúdo decis
ório e os pedidos formulados pelos
apelante
s
/embargado
s
.

Ademais,
os embargantes sustentam que o aresto se fundamentou em premissa fática equivocada, qual seja, o suposto parentesco entre Roberto Aparecido Arroyo Marchi e Juvenal Domingos Martins Lopes.

Anexam aos autos
o plano de partilha
referente ao
inventário de Juvenal Domingos Lopes n. 000775-15.2003.8.26.0664
, Certidão de casamento do embargado Roberto Arroyo Marchi e
documento de identificação de Juvenal Arroyo Lopes. (Id. 285741388
,
285741386
e 285741384)

Observa-se que o acórdão recorrido

fundamentou
-se
exclusivamente na alegada situação de
composse
entre o embargado e Juvenal Arroyo Lopes (filho), em razão de serem irmãos e
herdeiros do falecido Juvenal Domingos Martins Lopes, o que justificaria sua legitimidade e demonstraria seu direito sobre a área.

Quanto aos documentos apresentados pelos embargantes, observa-se que se
não se
tratam
de provas novas
nos termos do art. 435 do CPC
, estando, portanto, preclusa a oportunidade para a instrução probatória. Dessa forma, tais elementos não podem ser utilizados com a finalidade de suprir omissão ou de corrigir eventual vício do acórdão recorrido.

Nesses termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – DOCUMENTO JUNTADO APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO INEXISTENTE – DESLEALDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA – MULTA – APLICAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO
NÃO PROVIDO

Não se trata de documento novo aquele juntado após a Apelação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado antes da prolação da sentença.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

O evidente caráter protelatório e a oposição de
resitência
injustificada ao andamento do processo impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. (N.U
1020142-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020,
Publicado
no DJE 06/03/2020)
”

Todavia, a certidão de óbito de Juvenal Domingos Martins Lopes (Id. 274614462, p. 437)
, anexada pelos embargados em Impugnação à
Contestação
,

indica
que, embora haja vínculo de parentesco entre os embargados e Juvenal Arroyo Lopes, inexiste qualquer relação com Juvenal (pai) que legitime a posse alegada.

Isto é, pelo princípio da
saisine
, com o falecimento de Juvenal Domingos Martins Lopes, todos os seus bens foram automaticamente transmitidos ao único herdeiro, Juvenal Arroyo Lopes.

Diante da ausência de filiação com o antigo proprietário do imóvel, verifica-se que os embargados não comprovaram os requisitos necessários ao pleito de proteção possessória, haja vista que todas as provas de posse e propriedade constantes dos autos estão em nome de Juvenal Arroyo Lopes.

Pelo exposto,
acolho
parcialmente
os Embargos de Declaração
, para reconhecer a ilegitimidade ativa do
s
embargado
s
e

julg
ar
extinta
a
Ação de Reintegração de Posse
.

M
antenho a distribuição do ônus sucumbencial conforme estabelecido na sentença e
,
diante do trabalho adicional nesta inst
â
ncia
,
majoro os honorários
advocatícios
para 12% sobre o valor da causa, conforme art.

8
5, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025